Tribunal: TJSP
Processo: 2272302-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manejo voltado para o prequestionamento do v. acórdão – Inexistência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC – Julgador que não é obrigado a exteriorizar todos os dispositivos legais questionados – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.